Tribunal: TJSP
Processo: 1032898-56.2017.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Ação de indenização por danos morais. Prestação de serviços. Interrupção do fornecimento de energia elétrica. Inadimplência. Improcedência. Apelação. Interrupção admitida com fulcro no art. 6, §3o, II, da Lei n. 8.987/95, contanto que o débito seja atual e a medida seja precedida de aviso prévio. Distribuidora ré que não comprovou o envio de prévia notificação relativamente ao débito motivador.

Ementa:
Ação de indenização por danos morais. Prestação de serviços. Interrupção do fornecimento de energia elétrica. Inadimplência. Improcedência. Apelação. Interrupção admitida com fulcro no art. 6, §3o, II, da Lei n. 8.987/95, contanto que o débito seja atual e a medida seja precedida de aviso prévio. Distribuidora ré que não comprovou o envio de prévia notificação relativamente ao débito motivador. Interrupção do fornecimento que foi além do exercício regular de direito e caracterizou falha na prestação do serviço. Incidência dos arts. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor. Danos morais presumidos da privação do bem essencial. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Quantum indenizatório. Fixação em R$ 5.000,00. Ponderação à luz das particularidades do caso. Observância da tríplice finalidade do instituto (punitiva, compensatória e dissuasora), além dos princípios da proporcionalidade e da vedação enriquecimento sem causa. Sentença reformada. Recurso provido em parte.